Tribunal: STF
Processo: ARE 1337386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Alegação de inobservância do devido processo legal e da existência de vícios no procedimento. Prescrição administrativa. Inocorrência. Penalidade de repreensão prescreve em 02 (dois) anos, nos termos do art. 204, I, da Lei Municipal nº 1.399/55. Competência do Secretário de Assuntos Jurídicos para instauração da portaria que deu início ao processo administrativo disciplinar. Art. 209 da Lei Municipal nº 1.399/55 c.c art. 1º do Decreto nº 14.070/02. Inexistência de vícios no processo administrativo, que observou o devido processo legal. Impossibilidade de reapreciação do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Inexistência de dano moral a ser indenizado. Precedentes. Sentença mantida.
    Recurso não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II e XXXIV, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, afasta-se a alegação de incompetência do Secretário de Assuntos Jurídicos para instauração da portaria que deu início ao processo administrativo disciplinar.
    Segundo o disposto no art. 209 da Lei Municipal nº 1.399/55, “Compete ao Prefeito ou à Mesa da Câmara determinar a instauração de processo administrativo, mencionando no ato a falta ou irregularidade a ser apurada”.
    Por outro lado, o Decreto nº 14.070/02, que delega competência ao Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para instaurar e dar seguimento aos procedimentos administrativos de natureza disciplinar, considerando o disposto no art. 75, § 2º, da Lei Orgânica do Município, assim dispõe:
    [...]
    No caso, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos determinou, por meio da Portaria nº 254/15, a instauração do processo administrativo disciplinar em questão (fl. 47).
    Assim, não há que se falar em instauração de processo administrativo disciplinar por autoridade incompetente, uma vez que o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos está autorizado a determinar a instauração, nos termos do art. 1º do Decreto nº 14.070/02.
    [...]
    No tocante à alegação de que a autoridade competente deixou de apreciar o recurso administrativo, tem-se o seguinte.
    Verifica-se, da análise do documento acostado à fl. 531, que a autora, ora apelante, apresentou pedido de reconsideração. Contudo, referido pedido foi indeferido, tendo em vista a inexistência de previsão legal, uma vez que o art. 223 da Lei Municipal nº 1.399/55 somente admite a apresentação de pedido de revisão, “quando se aduzem fatos ou circunstâncias susceptíveis a justificar a inocência do requerente”, que não é o caso (fl. 539).
    Destaca-se, apenas a título de observação, que a insurgência da autora diz respeito à decisão de fl. 539, que indeferiu o pedido de reconsideração de fl. 531, sem qualquer relação com o recurso administrativo de fls. 543/550.
    Assim, não há que se falar em vícios no Processo Administrativo Disciplinar nº 68/15, que seguiu o devido processo legal e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível reexame do mérito da decisão administrativa.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente